Tribunal: TJPA
Processo: 0001202-71.2017.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001202-71.2017.8.14.0027

APELANTE: ADRYELSON JUSTINO PORTELA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0001202-71.2017.8.14.0027

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MÃE DO RIO

APELANTE: ADRYELSON JUSTINO PORTELA GOMES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Adryelson Justino Portela Gomes contra sentença que o condenou a 06 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 30 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, consistente na subtração, mediante grave ameaça com arma de fogo e em concurso com terceiro não localizado, de bolsa contendo R$ 23.000,00 pertencente à vítima, fato ocorrido na PA-252. O pedido recursal objetiva a absolvição por suposta insuficiência probatória quanto à autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova da autoria e materialidade se estabelece pelo boletim de ocorrência, pelo auto de reconhecimento fotográfico e pelo depoimento prestado pela vítima em juízo, cuja narrativa é firme, coerente e compatível com o restante do acervo probatório.

4.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais cometidos mediante grave ameaça, possui especial relevância probatória, desde que harmônica e corroborada por elementos mínimos, o que se verifica no caso.

5.

A ausência do réu à audiência de instrução, que resultou em revelia, não compromete a higidez da prova produzida, regularmente colhida sob o crivo do contraditório.

6.

O reconhecimento da qualificadora do concurso de pessoas permanece hígido, diante da demonstração da atuação conjunta entre o apelante e seu comparsa, ainda que este não tenha sido localizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A palavra da vítima, quando firme e coerente com os demais elementos de convicção, possui força probatória suficiente para sustentar condenação por roubo majorado.

2.

A caracterização do concurso de pessoas no crime de roubo independe da localização ou identificação de todos os agentes, bastando a prova da atuação conjunta.

3.

A condenação deve ser mantida quando o conjunto probatório confirma autoria e materialidade, inexistindo dúvida razoável a justificar absolvição.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0801859-58.2022.8.14.0009, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 02.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto por Adryelson Justino Portela Gomes, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 30 (trinta) dias–multa, por violação ao tipificado no artigo art. 157, §2°, II e II, do Código Penal Brasileiro.

Narrou à denúncia (ID 26748778):

“(...) Depreende-se do incluso inquérito policial que no dia 23 de setembro de 2016, por volta das 23hl0min, na PA 252, neste município e comarca, o acusado ADRYELSON JUSTINO PORTELA GOMES, em companhia do nacional conhecido por "Gustavinho", não localizado, subtraíram para si, mediante grave ameaça, exercida como emprego de uma arma de fogo, do tipo pistola, 01 (UMA) BOLSA CONTENDO O VALOR DE 23.000,00 (VINTE E TRÊS MIL REAIS), pertencente a vítima José Edson Ramos dos Santos. Em seu depoimento (ü. 04), a vítima José Edson Ramos dos Santos, disse que no dia do crime estava dentro de um táxi, na PA 252, juntamente com mais duas pessoas. Ao reduzir a velocidade para passar em uma lombada, o veículo foi abordado por dois homens que estavam em uma motocicleta Bross de cor branca, sendo um dos homens moreno e, o outro magro, o qual conduzia a motocicleta. Que o rapaz moreno era quem estava armado com uma pistola e mandou o depoente abrir a porta do carro e passar somente a mochila que levava consigo. O denunciado e seu comparsa levaram a referida bolsa contendo o valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) e empreenderam para rumo incerto. Extrai-se ainda dos autos que, a vítima se dirigiu a Depol local, onde reconhecera o denunciado ADRYELSON JUSTINO PORTELA GOMES, e através de fotografias o nacional conhecido por GUSTAVINHO, como os meliantes que roubaram seus pertences, conforme Autos de Reconhecimentos de Pessoa (fls. 07, 08 e 09). Não foi possível a realização do interrogatório do denunciado Adryelson Justino Portela Gomes, pois o mesmo se encontra preso na cidade de Belém/PA. A autoria e materialidade estão comprovadas pelos depoimentos testemunhais, bem como pelos Autos de Reconhecimentos de Pessoa (fls. 04, 05, 06, 07, 08). II-DO DIREITO Procedendo desta forma, o denunciado, consciente e voluntariamente, praticou o crime de roubo, agravado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, estando, por conseguinte, incurso nas sanções penais do art. 157, § 2", I e II, do CPB. (...)”

Em razões recursais (ID 27296512)
o

apelante
pugna a sua absolvição quanto ao crime de roubo qualificado, vez ausente prova contundente de autoria delitiva produzida judicialmente.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID 27296515) pelo improvimento do apelo.

Nesta instância superior

(ID 28061257)

a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento do recurso,
devendo ser mantida a sentença em todos seus termos.

É o relatório.

Ao revisor.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Os recursos sob análise devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

1.
1.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Requer a defesa a reforma da sentença condenatória sob o argumento de inexistirem provas suficientes para sustentar o édito repressivo. Entretanto, a instrução processual revelou-se suficiente e idônea, trazendo aos autos o conjunto probatório necessário para respaldar a condenação impugnada, razão pela qual o pleito absolutório não merece acolhimento.

A autoria e materialidade do crime foi comprovada através do Boletim de Ocorrência Policial (ID 27296466 – p. 05), o Auto de Reconhecimento Fotográfico (ID 27296466 – p. 07), bem como pelo depoimento da vítima (colhido em Juízo e registrado em sistema audiovisual – anexos aos presentes autos eletrônicos ID 27296495). Ressalta-se que o recorrente não compareceu a audiência de instrução e foi decretada a sua revelia.

Outrossim, em delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, desde que coesa e em consonância com os demais elementos de convicção dos autos, como ocorre no caso em apreço, sendo plenamente apta a embasar decreto condenatório.

No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA.
PALAVRA DA VÍTIMA.
MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, pela prática de roubo tentado majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2º, incisos II e VII c/c art. 14, II, do CP). O recorrente buscou o afastamento da causa de aumento referente ao concurso de pessoas, alegando ausência de provas do vínculo subjetivo com o comparsa não identificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a prova constante dos autos é suficiente para a manutenção da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, apesar da não identificação do coautor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A caracterização do concurso de agentes prescinde da identificação formal de todos os coautores, bastando a demonstração de colaboração no cometimento do crime e a convergência de vontades na execução da conduta delitiva.

4. Os depoimentos prestados pela vítima e por sua prima em sede policial e em juízo revelam, de forma coerente e harmônica, a atuação conjunta de dois indivíduos armados com facas na tentativa de subtração do telefone celular, sendo a narrativa suficiente para comprovar o liame subjetivo entre os agentes.

5. A palavra da vítima, especialmente em crimes contra o patrimônio, possui elevado valor probatório e, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos dos autos, é apta a fundamentar a condenação e a incidência de qualificadoras ou majorantes.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece como suficiente, para a manutenção da majorante do concurso de pessoas, a prova da cooperação entre os autores do delito, ainda que apenas um deles tenha sido identificado ou capturado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A configuração do concurso de pessoas no crime de roubo independe da identificação formal do coautor, sendo suficiente a demonstração, por meio de provas, da atuação conjunta e do vínculo subjetivo entre os agentes.

2. A palavra da vítima, quando coerente, circunstanciada e corroborada por outros elementos probatórios, tem força suficiente para sustentar a condenação e a incidência de majorantes.

3. A tentativa de reexame do conjunto fático-probatório é incabível em sede recursal quando a decisão está devidamente fundamentada nas instâncias ordinárias.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, incisos II e VII; art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.581.976/ES, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJEN 6.12.2024; STJ, AREsp nº 2.556.933/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.2.2025, DJEN 25.2.2025.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801859-58.2022.8.14.0009 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/10/2025)

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/12/2025